Tribunal: TJSP
Processo: 9000506-66.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000506-66.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAURICIO MARINHO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000506-66.2020.8.26.0050 -Voto no 48.217
2
voto número 48217
Agravo em Execução no 9000506-66.2020.8.26.0050
(Exec. no 482.720 5a V. E. C. F. Crim. Barra Funda)
Agravante: MAURÍCIO MARINHO DOS SANTOS
ou JARBAS DENEPOTE JUNIOR
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls.
66/66V, acrescenta-se que fora indeferido o pedido de
comutação calçado no Decreto Presidencial no 8.615/15,
formulado pela sentenciado Mauricio Marinho dos
Santos, por inadimplemento do requisito objetivo.
Mauricio
agravou,
por
intermédio
de
defensor constituído, à fl. 84, que apresentou as razões
de inconformismo, às fls. 85/88, alegando que o
agravante adimpliu os requisitos para a comutação
prevista no artigo 2o do Decreto Presidencial no
8.615/15, já que o sentenciado praticara o delito de
homicídio da GR1 em 15/12/94, o qual não se encontra
incluído no rol dos delitos hediondos (Lei no 8.930/94),
de modo a reconhecer que teria alcançado o requisito
objetivo para a obtenção da benesse almejada.
Requer, assim, o deferimento da comutação
pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000506-66.2020.8.26.0050 -Voto no 48.217
3
O recurso foi contrariado, às fls. 177/181, a
respeitável decisão foi mantida, à fl. 182; e, a
Procuradoria de Justiça, às fls. 194/195, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2-
O
agravo
interposto
deve
ser
desprovido.
Ressalta-se que, em conformidade com o
decidido pelo Juízo a quo, o agravante não preencheu
os requisitos necessários ao deferimento da comutação.
Conforme
se
depreende
do
boletim
informativo, da certidão VEC e da folha de antecedentes
(cf. fls. 09/16, 64/65 e 183/191V), embora Mauricio
houvesse cumprido quase que integralmente suas
penas pela prática dos crimes comuns até a data de
expedição do Decreto Presidencial (GR1), não fora
capaz de cumprir dois terços de sua pena pela prática
do delito hediondo, crime impeditivo dos benefícios
(GR3), nos termos dos artigos 8o, parágrafo único, e
9o, ambos do referido diploma legal, de modo a concluir
que deixara de apresentar o requisito de ordem objetiva
para tanto. Nestes termos, há impedimento de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000506-66.2020.8.26.0050 -Voto no 48.217
4
legal para a concessão deste benefício.
Como se vê, mostrava-se inviável sua
concessão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR